Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714178-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREM LUCIENE VIEIRA PINTO AGRAVADO: ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KAREM LUCIENE VIEIRA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 121506795), que, nos autos da ação ordinária com pedido liminar movida em face do ITEB -INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na petição inicial. A agravante aduz “(...) que cursou todo o curso de TECNICO EM ENFERMAGEM – AREA SAÚDE no centro de ensino/réu colando grau em 2017. Nesse ínterim, vários alunos de sua turma conseguiram pegar junto a Empresa/Agravada seus diplomas, porém a Agravante recebeu negativa da Empresa/Agravada, sob o argumento de que ela estaria inadimplente com as mensalidades. A parte autora informou em Juízo que não está inadimplente, sendo que após o pagamento de todas as parcelas em aberto procurou a Instituição de Ensino para comprovar, sendo que esta recolhia seus comprovantes alegando que daria baixa nas pendencias.” (ID 35032316) Sustenta, com base nos fatos narrados, a ocorrência de diversos óbices e prejuízos, sobretudo na área profissional, por conta do não recebimento do certificado ora perseguido judicialmente. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência almejada nesta pretensão reformatória. Ancorado mormente nisso, requesta “[a] concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, obrigando a parte ré a entregar o certificado de conclusão do curso de enfermagem para a autora, no prazo a ser estipulado por esse douto juízo, estipulando-se uma multa no valor R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertida em favor da autora, caso a ré não cumpra a tutela de urgência acima; Sucessivamente, caso a parte ré não cumpra o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA de obrigação de fazer, requer a expedição de ofício ao MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO para expedir o certificado de conclusão de curso da autora;” (ID 35032316) No mérito, requer a confirmação da pretendida tutela de urgência e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 121506795), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pleito de natureza provisória que, na prática, colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que a tutela de urgência requerida pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais detida e aprofundada da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada sobre os fatos asseverados pela recorrente. Um fato relevante despontado dos elementos de prova colacionados pela recorrente (vide ID 121161340) – e bem observado pelo Juízo de primeiro grau – é um forte indício de reprovação da agravante na disciplina “Enfermagem em Clínica Médica”. Este fato indubitavelmente demanda um maior aprofundamento na cognição da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão e formação de convencimento no caso vertente. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação de conhecimento em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, à agravante, de acordo com o livre convencimento formado pelo Juízo a quo (CPC, art. 371). Entretanto, em sede de antecipação de tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida postulada. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, vez que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora delineadas, a fim de evitar desnecessária tautologia, notadamente na parte correspondente à probabilidade do direito vindicado: “(...)Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora postula seja determinado à ré que promova a entrega do certificado de conclusão do curso de Enfermagem em seu favor. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Em que pese a emissão de uma declaração de conclusão do curso em 15/08/2019 (ID 121161336), consta no ID 121161340 documento intitulado “Boletim escolar”, emitido em 07/01/2022, no qual está certificada a reprovação na matéria “Enfermagem em clínica médica”. Desse modo, há uma dúvida razoável sobre a efetiva conclusão do curso pela autora, o que impede a concessão da tutela de urgência, pois a cognição da matéria de mérito demanda a produção de outras provas e o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (ID 121506795) Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Dos substratos probatórios postos à colação até o presente momento não se pode concluir, com juízo de probabilidade suficiente e nos moldes requestados pela recorrente, pela obrigação de fazer imputada à parte agravada, carecendo, portanto, de uma verticalização na cognição da controvérsia. Nesse cenário, resta sobremaneira obstado o deferimento da tutela provisória requestada apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL VINDICADA PELA RECORRENTE. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator